Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS EM DETERMINADO TRECHO – CANCELAMENTO DE BILHETES PREVIAMENTE ADQUIRIDOS – EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE PREÇO ENTRE OS BILHETES NEGOCIADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. No caso concreto, o magistrado de origem se ateve aos pedidos e causa e pedir ventilados. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). Ademais, o art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC[1] não limita a reparação do consumidor às hipóteses ali consignadas, devendo prevalecer a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, nos termos do que dispõe o art. 6o, VI do CDC.
3. Narra o autor que comprou, com antecedência, da requerida, 5 passagens aéreas para voos nacionais, ida e volta, no trecho Brasília (DF) – Araguaina (TO) pelo preço total de R$ 2.792,37. ‘’Diz também que posteriormente à compra, a ré encerrou suas operações no referido trecho e cancelou ditos bilhetes. A fim de honrar compromissos profissionais assumidos naquela cidade, o autor adquiriu novas passagens aéreas (por R$ 7.536,70), pois a ré não lhe reacomodou noutros voos naquele trecho, ainda que em outra companhia. Assim, pretende ser ressarcido daquele valor ou, subsidiariamente, que a ré seja condenada a “remarcar os voos diretos, no trecho Brasília/Araguaína, ida e volta, nas datas e horários escolhidos de acordo com a preferência do Requerente”.
4. Em sua defesa, a ré alega que comunicou o consumidor com a antecedência devida acerca da interrupção do serviço, facultando a remarcação dos voos ou seu cancelamento com reembolso, não tendo o autor se manifestado. Assim, pugnou pela improcedência do pedido.
5. Merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A análise das provas dos autos revela a aquisição dos bilhetes originais pelo preço de R$ 2.792,37 (ID Num. 59196121 - Pág. 1 a ID Num. 59196121 - Pág. 10). Incontroversa, igualmente, a comunicação prévia da companhia, ao consumidor, sobre o cancelamento dos voos (ID Num. 59196102 - Pág. 1), que o moveu a adquirir novos bilhetes para os mesmos trechos (ID Num. 59196103 - Pág. 1 a ID Num. 59196103 - Pág. 14) pelo valor a maior, de R$ 7.536,70.
6. Vê-se que todo o ocorrido se deu por ato unilateral da companhia aérea, que não se qualifica como causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea de que facultou ao consumidor que solicitasse o reembolso ou a remarcação do trecho, não impede que o autor venha a demandar pela reparação material correspondente ao prejuízo que efetivamente experimentou com o descumprimento contratual pela interrupção dos serviços da companhia aérea no trecho pactuado. De acordo com o “email” de ID 59196102, se extrai que a comunicação da ré ao consumidor, sobre a interrupção da operação no trecho em questão se deu em data muito próxima do embarque, o que impediu o autor de adquirir novos bilhetes pelos mesmos valores ou aproximados. Em decorrência disso, é responsabilidade da empresa arcar com a quantia correspondente à diferença de preço entre as passagens, em virtude do descumprimento contratual.
7. Isso posto, é caso de procedência parcial dos pedidos, no sentido de ressarcir o autor no valor equivalente à diferença entre o preço originalmente pago (R$ 2.792,37) e o desembolsado pelas novas passagens (R$ 7.536,70), o que resulta em R$ 4.744,33.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 4.744,33 devidamente atualizados pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

[1] Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

[...